Tribunal: TJDFT
Processo: 0712482-94.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM À PARTE EMBARGANTE/APELADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA SUPRIR OMISSÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRADO.

1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).

2. Omissão existente quanto à concessão da gratuidade de justiça à parte embargante/apelada pelo juízo de origem e não considerada no voto condutor do acórdão embargado.

3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para suprir a omissão. Condenação em custas e honorários alterada para estender a suspensão da exigibilidade da verba honorária à embargante/apelada. Acórdão integrado.